Tribunal: STF
Processo: RHC 229035
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Princípio da consunção. Aplicação. Crimes autônomos. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o HC 739.936, proferiu acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DELITOS AUTÔNOMOS. 



    1. Destacou o Tribunal de origem que o paciente, "embriagado, colidiu o veículo automotor que conduzia contra o pilotado pela Vítima Ivanildo Santin, causando-lhe lesões corporais e ocasionando ferimentos também em Emanuele Caroline de Souza, Jean Carlos Cordeiro e Jéssica Salete de Castro, que estavam no interior do automóvel guiado pelo Recorrente." 



    2. E "Ainda que a embriaguez possa ter influenciado na causação do acidente (há indicativo de que outras causas, como o sono e a alta velocidade também foram relevantes para o abalroamento), não se tratou de meio para o alcance de um fim, de modo que não é aplicável o princípio da consunção aos fatos invocados pelo Apelante". 



    3. Inexiste ilegalidade a ser sanada, pois "o crime de embriaguez ao volante e as lesões corporais culposas no trânsito, no entender das instâncias ordinárias, ocorreram em contextos diferentes, não havendo mesmo a demonstração de que o acidente de trânsito que provocou os ferimentos nas vítimas teria sido causado pela ingestão de bebidas alcoólicas. Ademais, trata-se de delitos que tutelam bens jurídicos distintos" (HC 466.842/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 16/04/2019). 



    4. Agravo regimental improvido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que, “considerando-se que a criminalização da embriaguez ao volante (CTB, art. 306) - com a estrutura de crime de perigo abstrato, tem por objetivo antecipar a tutela penal da integridade física e vida dos indivíduos, ao consumar-se o resultado mais gravoso, com o homicídio culposo ou lesão corporal culposa (efetiva lesão à integridade física ou à vida), a condenação deve se restringir apenas ao crime de dano. É caso típico de aplicação do critério da consunção, vale dizer, o crime de perigo é absorvido pelo crime de dano”.



    3. Decido.



    4.  O recurso ordinário não deve ser provido.



    5.  A moldura factual retratada no acórdão recorrido revela que as condutas praticadas pelo recorrente configuraram crimes autônomos, a impossibilitar o reconhecimento do princípio da consunção.



    6. Vejam-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    [...] destacou o Tribunal de origem que o paciente, "embriagado, colidiu o veículo automotor que conduzia contra o pilotado pela Vítima Ivanildo Santin, causando-lhe lesões corporais e ocasionando ferimentos também em Emanuele Caroline de Souza, Jean Carlos Cordeiro e Jéssica Salete de Castro, que estavam no interior do automóvel guiado pelo Recorrente" e "Ainda que a embriaguez possa ter influenciado na causação do acidente (há indicativo de que outras causas, como o sono e a alta velocidade também foram relevantes para o abalroamento), não se tratou de meio para o alcance de um fim, de modo que não é aplicável o princípio da consunção aos fatos invocados pelo Apelante". 



    Assim, inexiste ilegalidade a ser sanada, haja vista que a norma penal do primeiro delito apenas trata da condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, tratando-se de delito autônomo com o da lesão corporal.



    [...].



    7. E mais: não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Nessa linha, vejam-se o RHC 128.723-AgR, de minha relatoria, o HC 171.146-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e o HC 212.183-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO, GUARDA DE INSUMOS DESTINADOS À FABRICAÇÃO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INADMISSIBILIDADE. PRETENSÃO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL E ABSOLVIÇÃO POR SUPOSTA ILEGALIDADE DA PROVA PRODUZIDA: REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONSUNÇÃO ENTRE O CAPUT E INC. I DO § 1º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE NO CASO: CONDUTAS AUTÔNOMAS E CONTEXTO FACTUAL DIVERSO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    8. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator